Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726682-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO ALUISIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 08/70. DECRETO No 4.751/03. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material, que reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, para figurar no polo passivo da ação, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Em sua apelação, o autor requer a cassação da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do réu e retorno dos autos ao juiz de origem para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Afirma que a legitimidade passiva está devidamente demonstrada, seja pelas normas de regência da matéria, seja pela jurisprudência temática. Aduz que o Banco do Brasil deve ser responsabilizado pela indenização referente às diferenças de correção monetária, juros e outros encargos em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo, de modo que, se não for estabelecida uma relação entre a parte e o que será discutido, não haverá legitimidade para a causa. 2.1. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/03), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 08/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 2.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019). 3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento. 4. Apelação provida. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 165, e 458, ambos do Código de Processo Civil/1973, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto a garantia do recorrente em ser indenizado por danos materiais em razão das contas PASEP não terem sido corrigidas monetariamente. Colaciona julgados de diversos tribunais, bem como desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 165, e 458, ambos do CPC, pois já decidiu a Corte Superior que “Resolvida integralmente a controvérsia, sem qualquer omissão no julgamento, não há que se falar em violação dos arts. 165, 458, 535, II, do CPC/73” (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/4/2018). Melhor sorte não colhe o recurso especial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023